Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600498-23.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2025
Número: 0600498-23.2025.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 28/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar, Requerimento
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600498-23.2025.6.16.0000, Eleição Suplementar na
circunscrição de São João - PR.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44656645
30/07/2025
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44656645 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.860

PETIÇÃO CÍVEL 0600498-23.2025.6.16.0000 – São João – PARANÁ
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
REQUERENTE: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 954, DE 29 DE JULHO DE 2025
Fixa data, estabelece instruções para a realização de Eleição Suplementar aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de São João/PR (151ª ZE) e
aprova o respectivo Calendário Eleitoral.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte aprovou a
resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2025

RELATOR(A) DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas

Num. 44656645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
pelo artigo 30, inciso IV, do Código Eleitoral, e artigo 22, inciso XIV, do seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO a cassação dos diplomas de Clóvis Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter, prefeito e
vice-prefeito de São João, pelo Acórdão deste Tribunal proferido no Recurso Eleitoral na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600397-52.2024.6.16.0151, com expressa determinação de realização de
eleição suplementar;
CONSIDERANDO o art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, com redação dada pela ADI nº 5525, que
determina a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, quando houver
decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do
mandato de candidato eleito em pleito majoritário;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que “as decisões
proferidas pela Justiça Eleitoral têm seu cumprimento condicionado ao esgotamento das instâncias
ordinárias, o que, in casu, por se tratar de eleições municipais, ocorre com o pronunciamento do Tribunal
Regional.” (AgReg-REspEl nº 06000607-33.2020.6.22.0004);
CONSIDERANDO que os “tribunais regionais eleitorais expedirão instruções para regular a realização
de eleições suplementares”, observando “as disposições previstas na legislação, nas instruções e na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.”, nos termos da Resolução TSE nº 23.472/2016, art. 1º, §§ 3º
e 4º;
CONSIDERANDO o cronograma fixado pela Portaria TSE nº 842/2024, para a realização de eleições
suplementares no ano de 2025;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de admitir “... no caso da
realização de eleições suplementares, a redução de prazos previstos na legislação eleitoral, à exceção
daqueles de natureza processual, que envolvem as garantias constitucionais da ampla defesa e do devido
processo legal, ...” (REspEl nº 060009847/TO);
CONSIDERANDO a necessidade de ser observado o prazo para o fechamento do cadastro eleitoral,
conforme disposto no artigo 91, da Lei nº 9.504/97 (AgR-MS nº 180.970/SE);
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 843.455, no sentido de que “as
hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo
de seis meses, são aplicáveis às eleições suplementares”, e o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral
de que referida decisão “... restringe-se aos casos de inelegibilidade reflexa, objeto daquela lide, e não
alcança outras temáticas relativas ao processo de registro, como as condições de elegibilidade, a exemplo
da filiação e do domicílio eleitoral, ou as demais causas de inelegibilidade.” e que “O prazo de
desincompatibilização previsto no § 6º do art. 14 da Constituição Federal pode ser mitigado no cenário
excepcional em que ocorrem as eleições suplementares.” (RO nº 060008633/TO);
CONSIDERANDO o SEI nº 0003529-59.2025.6.16.8000,
RESOLVE

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Num. 44656645 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38

Art. 1º Marcar para o dia 05 de outubro de 2025, das 8 às 17 horas, a realização de eleição suplementar
para os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito no Município de São João/PR.
Art. 2º Aplicam-se a esta eleição, no que couber, as disposições das resoluções e portarias do Tribunal
Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral, relativas às Eleições Municipais de 2024.
Art. 3º Não serão instaladas mesas receptoras de justificativas, devendo a justificativa de eleitores e
eleitoras ausentes do domicílio eleitoral ser feita no dia da eleição, por meio de funcionalidade disponível no
aplicativo móvel “e-Título” ou, após o pleito suplementar, no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante
“Requerimento Justificativa Pós-Eleição” a ser apresentado ao Juízo Eleitoral.
Parágrafo único. Para quem se encontrar no exterior na data da nova Eleição, o prazo para justificativa será
de 30 (trinta) dias, contados do seu retorno ao país.
Art. 4º Poderá ser mantida a composição das mesas receptoras e da junta eleitoral que funcionaram nas
Eleições de 2024, facultado ao Juízo Eleitoral determinar as substituições que se fizerem necessárias, nos
termos da legislação eleitoral.
§ 1º Em cada local de votação, uma das eleitoras ou dos eleitores designados para atuar como apoio logístico
deverá exercer, obrigatoriamente, a função de coordenadora ou coordenador de acessibilidade, que terá a
incumbência de, na véspera das eleições, verificar se as condições de acessibilidade do local de votação para
o dia do pleito estão adequadas, adotando as medidas possíveis para aperfeiçoá-las; bem como, no dia das
eleições, orientar e atender às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no local de votação
(Resolução TSE nº 23.736 de 27 de fevereiro de 2024, art. 11, § 1º).
§ 2º Respeitado o limite estabelecido nesta Resolução, a juíza ou o juiz eleitoral deverá adotar providências
para, sempre que possível, designar nos locais de votação uma pessoa convocada para apoio logístico com
conhecimento na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, que será alocada, preferencialmente, em local de
votação onde houver eleitora ou eleitor surdo ou com deficiência auditiva, para auxiliá-lo (Resolução TSE nº
23.381 de 19 de junho de 2012, art. 5º, § 2º e Resolução TSE nº 23.736/2024, art. 227).
Art. 5º O transporte de eleitoras e eleitores realizado pela Justiça Eleitoral se dará em conformidade com a
Lei nº 6.091 de 15 de agosto de 1974, art. 4º, § 1º.
§ 1º Até 29 de agosto de 2025, os partidos políticos e as federações poderão indicar ao juízo eleitoral até 3
(três) pessoas para compor a comissão, vedada a participação de candidatas ou candidatos (Lei nº
6.091/1974, arts. 14, § 1º, e 15).
§ 2º Em caso de necessidade, o juízo eleitoral providenciará, até 05 de setembro de 2025, a instalação de
Comissão Especial de Transporte, composta de eleitoras e eleitores indicados pelos partidos políticos e
federações, para colaborar com a organização do transporte no município sob sua jurisdição (Lei nº
6.091/1974, art. 14).
§ 3º A juíza ou o juiz eleitoral divulgará, até 20 de setembro de 2025, o quadro geral de percursos e
horários programados para o transporte de eleitoras e eleitores, dando conhecimento aos partidos políticos e
às federações (Lei nº 6.091/1974, art. 4º).
§ 4º Os partidos políticos, as federações, as candidatas, os candidatos, as eleitoras ou os eleitores poderão
oferecer reclamações em até 3 (três) dias, contados da divulgação do quadro, as quais serão apreciadas em
até 3 (três) dias, delas cabendo recurso sem efeito suspensivo. Decididas as reclamações, a juíza ou o juiz
eleitoral divulgará, pelos meios disponíveis, o quadro definitivo (Lei nº 6.091/1974, art. 4º).
Art. 6º Poderá participar da eleição suplementar:

Num. 44656645 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
I - o partido que, até 6 (seis) meses antes do pleito, tenha registrado o seu estatuto no Tribunal Superior
Eleitoral e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído no Município, devidamente anotado
neste Tribunal Regional Eleitoral, de acordo com o respectivo estatuto (artigo 4º, da Lei nº 9.504/97);
II - a federação partidária que tenha seu registro deferido no TSE até 6 (seis) meses antes da data do pleito, e
conte, em sua composição, com ao menos um partido político que tenha, até a data da convenção, órgão de
direção no município, devidamente anotado neste Tribunal Regional Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, arts. 4º e
6º-A, parágrafo único).
Art. 7º Estarão aptos a votar os eleitores e as eleitoras constantes do Cadastro Eleitoral em situação regular e
com domicílio eleitoral no respectivo Município até 151 (cento e cinquenta e um) dias antes do pleito.
Art. 8º A transferência temporária de seção eleitoral dentro do mesmo município é facultada aos eleitores,
para votação na eleição suplementar, nas seguintes situações:
I - integrantes das Forças Armadas, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária
Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital, Polícia Judicial, dos
Corpos de Bombeiros Militares, das Guardas Municipais e agentes de trânsito, que estiverem em serviço por
ocasião das eleições (art. 54 da Resolução TSE nº 23.736, de 27 de fevereiro de 2024);
II - pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;
III - indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de assentamentos rurais
(§§ 5º e 6º do art. 13 da Resolução TSE nº 23.659, de 2021);
IV – mesárias, mesários e pessoas convocadas para apoio logístico;
V - juízas e juízes eleitorais, juízas e juízes auxiliares, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral,
promotoras e promotores eleitorais em serviço no dia das eleições;
VI - pessoas presas provisoriamente, adolescentes em unidades de internação, agentes penitenciários,
policiais penais e servidoras e servidores em estabelecimentos penais e de unidades de internação de
adolescentes aptos a ter instalação de seção eleitoral no município, se houver.
§ 1º A transferência temporária de eleitores deve ser requerida no período de 1º a 10 de setembro de 2025,
na forma estabelecida na Resolução TSE nº 23.736/2024, sendo possível, no mesmo período, alterar ou
cancelar a transferência.
§ 2º A habilitação para votar em seção distinta da origem, nos termos desta resolução, somente será admitida
para as eleitoras e os eleitores que estiverem com situação regular no Cadastro Eleitoral e com domicílio
eleitoral no município de São João até 07 de maio de 2025 (art. 91 da Lei nº 9.504/97).
§ 3º A eleitora ou o eleitor transferido temporariamente estará desabilitado para votar na sua seção de
origem e habilitado em seção do local indicado no momento do processamento da habilitação.
§ 4º As regras para transferência temporária de eleitoras e eleitores seguirão o disposto na Resolução TSE nº
23.736/2024 no que couber.
Art. 9º A partir de 25 de agosto de 2025 até a diplomação dos eleitos e eleitas, o respectivo Cartório
Eleitoral e a Secretaria do Tribunal funcionarão em regime de plantão, aos sábados, domingos e feriados,
das 14 às 17 horas.
§ 1º No último dia previsto para entrega dos Requerimentos de Registro de Candidaturas e para o envio e
recepção das mídias de Prestação de Contas Eleitorais, caso recaia em dia de feriado no município, o
atendimento presencial ao público no Cartório Eleitoral ocorrerá até 19 horas.

Num. 44656645 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
§ 2º O plantão no Cartório Eleitoral será presencial e na Secretaria do Tribunal poderá ser estabelecido
plantão remoto, à exceção do final de semana da eleição, em que será necessariamente presencial.
§ 3º No final de semana das eleições, o horário do plantão será o seguinte:
I - No Cartório Eleitoral, no sábado, das 8h às 17h, e no domingo, das 7h às 17h;
II - Na Secretaria do Tribunal, no sábado, das 14h às 17h, e no domingo, das 8h às 17h.
§ 4º No período referido no caput, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, não se suspendendo
aos sábados, domingos e feriados, exceto os submetidos ao rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
§ 5º Os prazos para a prática de atos eleitorais previstos nesta Resolução são os fixados no Calendário
Eleitoral anexo, mantidos os prazos processuais previstos na legislação eleitoral.
Art. 10. No período referido no art. 9º, a divulgação de atos judiciais e as intimações referentes aos
Processos de Registro de Candidaturas, Representações, Reclamações e Pedidos de Resposta, bem como as
Prestações de Contas de candidatas eleitas e candidatos eleitos, se darão por publicação no Mural Eletrônico,
e os acórdãos relacionados à eleição suplementar serão publicados em sessão de julgamento, passando a
correr, a partir dessa data, os prazos recursais para as partes e para o Ministério Público.
Parágrafo único. Admite-se, ainda, as comunicações, intimações e citações por mensagens instantâneas e
mensagens eletrônicas, observadas as regras específicas das respectivas resoluções, sendo os editais
publicados na Plataforma de Editais no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN.

CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS E DO REGISTRO DE CANDIDATURAS

Art. 11. As convenções partidárias para a escolha de candidatos e a formação de coligações obedecerão à
Resolução TSE nº 23.609/2019, e serão realizadas no período de 18 a 22 de agosto de 2025.
Art. 12. Poderão se candidatar as eleitoras e eleitores que possuírem domicílio eleitoral na respectiva
circunscrição até 07 de maio de 2025 e estiverem com a filiação partidária deferida até 02 de julho de
2025, observadas as demais condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade (REspEl nº
060009847/TO).
§ 1º No caso de ser necessária a desincompatibilização, a candidata ou candidato deverá se afastar do cargo
gerador de inelegibilidade nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à sua escolha em convenção partidária.
§ 2º A mitigação dos prazos de desincompatibilização prevista no parágrafo anterior não se aplica às
hipóteses de inelegibilidade reflexa, previstas no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, para as quais
permanece a necessidade de afastamento da titular ou do titular do cargo há, pelo menos, seis meses da data
da eleição.
§ 3º A candidata ou candidato que deu causa à nulidade da eleição não poderá participar da renovação do
pleito.
Art. 13. O prazo para partidos políticos, federações e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral o registro de
suas candidatas e candidatos encerrar-se-á, impreterivelmente, às 19 horas do dia 25 de agosto de 2025.
§ 1º O pedido será elaborado no CANDex, e a apresentação do DRAP e do RRC poderá se dar mediante:

Num. 44656645 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
I – transmissão pela internet até às 8 horas do dia 25 de agosto de 2025; ou
II – entrega em mídia ao Cartório Eleitoral, até o prazo previsto no caput.
§ 2º Até o dia seguinte ao prazo final, o Cartório Eleitoral providenciará a publicação de edital na
Plataforma de Editais do DJEN, passando a correr o prazo de 5 (cinco) dias para impugnações (Lei
Complementar nº 64/90, art. 3º).
§ 3º Da publicação do edital previsto no parágrafo anterior, correrá:
I - prazo de 2 (dois) dias para que a candidata ou o candidato escolhido em convenção requeira
individualmente o registro de sua candidatura, caso o partido político, a federação ou a coligação não o
tenha requerido;
II - prazo de 5 (cinco) dias para que os legitimados, inclusive o Ministério Público Eleitoral, impugnem os
pedidos de registro de partidos, federações, coligações e de candidatos;
III - prazo de 5 (cinco) dias para que qualquer cidadão apresente notícia de inelegibilidade.
§ 4º Decorrido o prazo a que se refere o § 1º deste artigo e havendo pedidos individuais de registro de
candidatura, será publicado edital na Plataforma de Editais do DJEN, passando a correr, para esses pedidos,
o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação e notícia de inelegibilidade.
Art. 14. As impugnações aos registros de candidatura seguirão o procedimento previsto nos artigos 3º e
seguintes, da Lei Complementar nº 64/90.
Art. 15. O cartório eleitoral tomará as providências estabelecidas na Resolução TSE nº 23.609/2019.
Art. 16. Os pedidos de registro de candidatura, impugnados ou não, deverão estar julgados nas instâncias
ordinárias até o dia 15 de setembro de 2025.
Art. 17. A substituição de candidato ou candidata que for considerado(a) inelegível, tiver seu registro
indeferido, cancelado, cassado, ou ainda que renunciar ou falecer deverá ser requerida até 10 (dez) dias
contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição, observado o
prazo de 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento (art. 13, §§ 1º e 3º, da Lei nº
9.504/97).

CAPÍTULO III
DA PESQUISA ELEITORAL

Art. 18. A partir da data de publicação da presente Resolução, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidaturas, para conhecimento público, são
obrigadas a registrar, para cada pesquisa, até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as informações previstas
pelo artigo 33 da Lei n° 9.504/97 no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle).

CAPÍTULO IV
DA PROPAGANDA ELEITORAL

Num. 44656645 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38

Art. 19. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 26 de agosto de 2025 e é regulada, no
que couber, pela Resolução TSE nº 23.610/2019 e pela Lei nº 9.504/97, inclusive quanto aos prazos
processuais.
Art. 20. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se houver, terá início no dia 1º de setembro
de 2025.
Art. 21. A propaganda no horário eleitoral gratuito, em rede ou mediante inserções, no rádio e na televisão,
se couber, deverá ser disciplinada pelo Juiz Eleitoral após reunião prévia com partidos políticos, federações,
coligações, candidatos, emissoras e Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 49 e do § 2º do art. 51 da
Lei nº 9.504/97, observando-se o calendário constante do Anexo desta resolução.
Art. 22. As emissoras de rádio e televisão e demais veículos de comunicação deverão registrar as
informações exigidas pela legislação eleitoral para os atos referentes à propaganda eleitoral e ao horário
eleitoral gratuito, nos moldes das Resoluções TSE nº 23.608 e 23.610, ambas de 2019.

CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 23. Admite-se o financiamento coletivo de campanha, observando-se o disposto na Resolução nº
23.607/2019, devendo o cadastro prévio pela instituição arrecadadora ser realizado no site do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, acessando “Eleições” - “Eleições Suplementares” - “Financiamento Coletivo -
Habilitação de empresas”.
Art. 24. É obrigatória a abertura de conta bancária específica pelo candidato e pela candidata, no prazo de 6
dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e pelos partidos políticos,
se ainda não tiverem, no prazo de 5 dias contados da data a partir da qual é permitida a realização de
convenções para deliberar sobre coligações e escolha de candidatos(as).
Parágrafo único. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral não se aplica se no município
não houver agência bancária ou posto de atendimento bancário.
Art. 25. Aplicam-se à eleição suplementar os limites de gastos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
para as Eleições de 2024.
Art. 26. Os gastos de campanha por partido político, federação ou candidato(a) somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observados todos os requisitos
previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.
Art. 27. Os candidatos, as candidatas e partidos que participarem da eleição suplementar devem prestar
contas à Justiça Eleitoral até o dia 10 de outubro de 2025, por meio do Sistema SPCE – Eleição
Suplementar 2024, com a entrega da respectiva mídia em Cartório para validação, até às 19 horas desse dia.
Parágrafo único. Na eleição suplementar não há previsão de envio de prestação de contas parcial ou de
relatórios financeiros.
Art. 28. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada no Mural Eletrônico até 3 (três)
dias antes da diplomação.

Num. 44656645 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
Art. 29. O prazo para a propositura da representação de que trata o art. 30-A da Lei nº 9.504/97, será até o
dia 10 de novembro de 2025, observado o prazo de 15 dias da data da diplomação.
Art. 30. Havendo saldo financeiro na conta bancária específica de candidata ou candidato em 21 de
outubro de 2025, os bancos deverão efetuar a transferência do valor, nos termos do art. 31 da Lei nº
9.504/97, dando imediata ciência ao Juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. As candidatas eleitas e os candidatos eleitos deverão ser diplomados até o dia 24 de outubro de
2025.
Art. 32. Edital da Presidência fixará a escala de plantão dos membros da Corte Eleitoral no período referido
no art. 9º desta Resolução.
Art. 33. A Diretoria-Geral definirá as condições para prestação de serviço extraordinário.
Art. 34. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo respectivo Juízo Eleitoral.
Art. 35. Fica aprovado o Calendário Eleitoral anexo a esta Resolução.
Art. 36. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 29 de julho de
2025.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Desª. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE

Des. Eleitoral OSVALDO CANELA JÚNIOR

Num. 44656645 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38

Desª. Eleitoral VANESSA JAMUS MARCHI

Desª. Eleitoral Substituta TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Dr. MARCELO GODOY
Procurador Regional Eleitoral

CALENDÁRIO ELEITORAL - RESOLUÇÃO Nº 954/2025
(Eleição Suplementar em 05 de outubro de 2025 no
Município de São João-PR)

ABRIL DE 2025
04 de abril – sexta-feira
(6 meses antes)

- Data até a qual todos os partidos políticos e federações de partidos que pretendam participar da Eleição
Suplementar devem ter obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art.
4º).

MAIO DE 2025
07 de maio – quarta-feira
(151 dias antes)

- Data até a qual o(a) eleitor(a) deve ter requerido inscrição eleitoral ou transferência de domicílio para o
Município (Lei nº 9.504/97, art. 91, caput).
- Data até a qual os(as) candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem ter requerido inscrição
eleitoral ou transferência de domicílio para o Município (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput, e REspEl nº
060009847/TO).

Num. 44656645 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38

JULHO DE 2025
02 de julho – quarta-feira
(data do Acórdão do TRE que determina novas eleições)

- Data até a qual os(as) candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem estar com a filiação
deferida no âmbito partidário (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput e (RO nº 060008633/TO).

AGOSTO DE 2025
18 de agosto – segunda-feira
(48 dias antes)

- Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre as
coligações e escolher os(as) candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito (Lei nº 9.504/97, art. 8º,
caput).
- Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir programa apresentado ou
comentado por pré-candidato(a), sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de
multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei nº 9.504/97 e de cancelamento do registro de candidatura do(a)
beneficiário(a) (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º).
- Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos(as)
juízes(as) de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de
segurança (Lei nº 9.504/1997, art. 94, caput).
- Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao(à) candidato(a), ao partido político
ou à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, caput).
- Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 33, § 5º).
- Data a partir da qual, observada a publicação dos editais de pedido de registro de candidaturas, os nomes
de todos(as) aqueles(as) que constem de edital de registros de candidatura deverão ser incluídos nas
pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos(as) ao(à) entrevistado(a).
- Data a partir da qual é assegurada a prioridade postal aos partidos políticos para a remessa de propaganda
dos(as) candidatos(as) registrados(as) (Código Eleitoral, art. 239).
- Data a partir da qual é vedado às candidatas e candidatos participarem de inaugurações de obras públicas.
- Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos com
recursos públicos.

Num. 44656645 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
- Data a partir da qual são vedadas às agentes públicas e aos agentes públicos as condutas descritas no artigo
73, incisos V e VI, da Lei nº 9.504/97 (RO nº 060010891/TO).

22 de agosto – sexta-feira
(44 dias antes)

- Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações partidárias e escolha de
candidatos(as) (Lei nº 9.504/97, art. 8º, caput).

23 de agosto – sábado
(43 dias antes)

- Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em programação normal e em noticiário
(Lei nº 9.504/1997, art. 45, incisos I, III a VI):
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou de
qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o(a)
entrevistado(a) ou em que haja manipulação de dados;
II - veicular propaganda política (Vide ADI nº 4.451);
III - dar tratamento privilegiado a(à) candidato(a), partido, federação ou coligação;
IV - veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro
programa com alusão ou crítica a(à) candidato(a), partido político ou federação, exceto programas
jornalísticos ou debates políticos;
V - divulgar nome de programa que se refira a(à) candidato(a) escolhido(a) em convenção, ainda quando
preexistente, inclusive se coincidente com seu nome ou com a variação nominal por ele(a) adotada. Sendo o
nome do programa o mesmo que o do(a) candidato(a), fica proibida a sua divulgação, sob pena de
cancelamento do respectivo registro.

25 de agosto – segunda-feira
(41 dias antes)

- Último dia para encaminhamento do pedido de registro de candidaturas pelos partidos políticos e
coligações, com entrega da mídia no Cartório Eleitoral, até às 19 horas (Lei nº 9.504/97, art. 11).
- Data a partir da qual os prazos, salvo os submetidos ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990, não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados, permanecendo o Cartório Eleitoral e a
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral abertos, em regime de plantão (Lei Complementar nº 64/90, art.

Num. 44656645 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
16).
- Data a partir da qual, até a diplomação dos eleitos, o mural eletrônico, mensagens instantâneas e
mensagens eletrônicas serão utilizados para as comunicações da Justiça Eleitoral nos processos de registro
de candidatura, nas representações, reclamações e direito de resposta e nas prestações de contas, observadas
as regras específicas das resoluções respectivas.
- Data a partir da qual o Juízo Eleitoral convocará os partidos políticos e a representação das emissoras de
televisão e de rádio para a elaboração de plano de mídia (Lei nº 9.504/97, art. 52).

26 de agosto – terça-feira
(40 dias antes)

- Último dia para o Cartório Eleitoral encaminhar para publicação no DJEN edital dos requerimentos de
registro de candidatura para ciência dos(as) interessados(as) (Lei Complementar nº 64/90, art. 3º).
- Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput).

28 de agosto – quinta-feira
(38 dias antes)

- Último dia para o(a) próprio(a) candidato(a) requerer seu registro, até às 19 horas, na hipótese de o partido,
a federação ou coligação não o ter requerido (Lei n° 9.504/97, art. 11, § 4º).

29 de agosto – sexta-feira
(37 dias antes)

- Último dia para a publicação no DJEN do edital dos(as) candidatos(as) que requererem registro individual.
- Último dia para publicar os nomes das pessoas indicadas para compor a Junta Eleitoral (Código Eleitoral,
artigo 36, § 2º).
- Último dia para a designação e publicação da localização das seções eleitorais (Código Eleitoral, artigo
135).
- Último dia para a publicação de edital de convocação e nomeação dos(as) mesários(as) (Código Eleitoral,
artigo 120, § 3º).
- Último dia para os órgãos de representação regional dos partidos políticos indicarem integrantes da
Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei n° 6.091/74, artigo 15).
- Último dia para que os(as) responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço público

Num. 44656645 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
oficiem ao Juízo Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e embarcações de que
dispõem para a Eleição (Lei nº 6.091/74, artigo 3º).
- Último dia para a realização do sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada
partido político ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito (Lei nº 9.504/97, art. 50).

SETEMBRO
1º de setembro – segunda-feira
(34 dias antes)

- Último dia para os partidos políticos impugnarem as indicações dos nomes das pessoas que comporão a
Junta Eleitoral.
- Último dia para os partidos políticos reclamarem da designação dos lugares de votação (Código Eleitoral,
artigo 135, § 7º).
- Data a partir da qual será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se houver (Lei
nº 9.504/97, art. 47, caput).
- Data a partir da qual e até 10 de setembro de 2025, poderão habilitar-se, na Justiça Eleitoral, para votar
em outra seção ou local, dentro do mesmo Município onde estão inscritas ou inscritos:
I - integrantes das Forças Armadas, as polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis e
militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias penais federal, estaduais e distrital, polícia judicial,
agentes de trânsito e guardas municipais que estiverem em serviço no dia da eleição, mediante listagem
encaminhada pela chefia ou comando do órgão aos quais estiverem subordinadas;
II - pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;
III - indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de assentamentos rurais;
IV - mesárias, mesários e as pessoas convocadas para apoio logístico que atuarão em seção ou local diverso
de sua seção de origem.
V - juízas e juízes eleitorais, juízas e juízes auxiliares, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e
promotoras e promotores eleitorais em serviço no dia das eleições, mediante listagem encaminhada pelo
órgão ou unidade a que estiver vinculada(o) a eleitora ou o eleitor.
VI - presas provisórias e presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, mediante formulário
próprio encaminhado pela administração dos estabelecimentos penais e das unidades de internação de
adolescentes e agentes penitenciárias e penitenciários, policiais penais e servidoras e servidores de
estabelecimentos penais e de unidades de internação de adolescentes.

SETEMBRO
03 de setembro – quarta-feira
(32 dias antes)

Num. 44656645 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38

- Último dia para os(as) membros(as) das mesas receptoras recusarem a nomeação (Código Eleitoral, artigo
120, § 4º).
- Último dia para os partidos políticos reclamarem da nomeação dos(as) membros(as) das mesas receptoras
(Lei nº 9.504/97, artigo 63, caput).

05 de setembro – sexta-feira
(30 dias antes)

- Último dia para a requisição de veículos e embarcações, dos órgãos e unidades do serviço público, para a
Eleição (Lei n° 6.091/74, art. 3º, § 2º).
- Data da instalação da Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei nº 6.091/74, art. 14).
- Último dia para a nomeação dos(as) membros(as) da Junta Eleitoral.
- Último dia para o Juízo Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação de
membros(as) das mesas receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63, caput).

10 de setembro – quarta-feira
(25 dias antes)

- Último dia para requerimento, alteração ou cancelamento da habilitação para votar em seção distinta da
origem (transferência temporária de eleitores), nos casos em que são permitidos (Res. TSE nº 23.736/2024,
art. 31)..

15 de setembro – segunda-feira
(20 dias antes)

- Data em que todos os pedidos de registro de candidaturas, inclusive os impugnados, deverão estar julgados
pelas instâncias ordinárias e publicadas as respectivas decisões (Lei nº 9.504/97, art. 16, § 1º).
- Último dia para o pedido de registro de candidatura na hipótese de substituição, exceto em caso de
falecimento de candidato(a), quando a substituição poderá ser efetivada após esta data, observado, em
qualquer situação, o prazo de até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à
substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º).

Num. 44656645 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38

20 de setembro – sábado
(15 dias antes)

- Data a partir da qual os(as) candidatos(as) não poderão ser detidos(as) ou presos(as), salvo em flagrante
delito (Código Eleitoral, art. 236, § 1º).
- Data em que o Juízo Eleitoral divulgará o quadro geral de percursos e horários programados para o
transporte de eleitores (Lei nº 6.091/74, art. 4º).
- Último dia para a requisição de funcionários(as) e instalações destinados ao serviço de transporte e
alimentação de eleitores(as) para o pleito (Lei nº 6.091/74, artigo 1º, § 2º).

23 de setembro – terça-feira
(12 dias antes)

- Último dia para a reclamação contra o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte
de eleitores(as) (Lei nº 6.091/74, art. 4º, § 2º).

25 de setembro – quinta-feira
(10 dias antes)

- Último dia para o Juízo Eleitoral comunicar chefes das repartições públicas e proprietários(as),
arrendatários(as) ou administradores(as) das propriedades particulares, a resolução de que serão os
respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para o funcionamento das mesas receptoras na Eleição
(Código Eleitoral, art. 137).

26 de setembro – sexta-feira
(9 dias antes)

- Último dia para o Juízo Eleitoral decidir reclamações contra o quadro geral de percursos e horários
programados para o transporte de eleitores(as) (Lei nº 6.091/74, art. 4º, § 3º).

30 de setembro – terça-feira
(5 dias antes)

Num. 44656645 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
- Data a partir da qual e até 48 (quarenta e oito) horas depois da eleição, nenhum(a) eleitor(a) poderá ser
preso(a) ou detido(a), salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, artigo 236).
- Último dia para divulgação na internet dos pontos de transmissão de dados que funcionarão em locais
distintos do local de funcionamento da junta eleitoral.
OUTUBRO
02 de outubro – quinta-feira
(3 dias antes)

- Data a partir da qual o Juízo Eleitoral ou o(a) Presidente da Mesa Receptora poderá expedir salvo-conduto
em favor de eleitor(a) que sofrer violência moral ou física na sua liberdade de votar (Código Eleitoral, art.
235 e parágrafo único).
- Último dia para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97, art. 47, caput).
- Último dia para a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de
aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da
campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único e Lei
nº 9.504/97, art. 39, §§ 4º e 5º, inciso I).
- Último dia para realização de debate no rádio e na televisão, admitida a extensão do debate cuja
transmissão se inicie nesta data e se estenda até as 7 horas do dia seguinte.
- Último dia para os partidos políticos, federações e coligações indicarem ao Juízo Eleitoral o nome das
pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos(as) fiscais e delegados(as) que estarão habilitados(as) a
fiscalizar os trabalhos de votação durante o pleito (Lei nº 9.504/97, art. 65, § 3º).

03 de outubro – sexta-feira
(2 dias antes)

- Último dia para divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, artigo 43).

04 de outubro – sábado
(1 dia antes)

- Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes e amplificadores de som, entre 8 e 22 horas
(Lei nº 9.504/97, art. 39, §3º e §5º, inciso I).
- Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata,
passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos(as) (Lei nº

Num. 44656645 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
9.504/97, art. 39, § 9º).

05 de outubro – domingo
DIA DA ELEIÇÃO

- às 7h: Instalação da seção (Código Eleitoral, art. 142).
- às 7h30: Constatado o não comparecimento do(a) Presidente da Mesa Receptora, assumirá a presidência
o(a) primeiro(a) mesário(a) e, na sua falta ou impedimento, o(a) segundo(a) mesário(a), um(a) dos(as)
secretários(as) ou o(a) suplente, podendo o(a) membro(a) da Mesa Receptora que assumir a presidência
nomear ad hoc, entre os(as) eleitores(as) presentes, os(as) que forem necessários(as) para completar a mesa
(Código Eleitoral, art. 123, §§ 2º e 3º).
- às 8h: Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
- às 17h: Encerramento da votação, desde que não haja eleitores(as) na fila de votação da seção eleitoral
(Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
- a partir das 17h: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.
- Data em que há possibilidade de funcionamento do comércio, desde que os estabelecimentos que
funcionarem neste dia proporcionem efetivas condições para que seus funcionários e funcionárias possam
exercer o direito/dever do voto (Resolução TSE n° 22.963/08).
- Data em que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do(a) eleitor(a) por partido
político, coligação ou candidato(a) (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, caput).
- Data em que é vedada, até o término da votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário
padronizado, bem como bandeiras, broches, dísticos e adesivos que caracterizem manifestação coletiva, com
ou sem utilização de veículos (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, § 11).
- Data em que, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos(às) servidores(as) da
Justiça Eleitoral, mesários(as) e escrutinadores(as) o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer
propaganda de partido político, de coligação ou de candidato (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, § 2º).
- Data em que, no recinto da cabina de votação, é vedado ao(à) eleitor(a) portar aparelho de telefonia celular,
máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa
comprometer o sigilo do voto, devendo a Mesa Receptora, em caso de porte, reter esses objetos enquanto a
pessoa estiver votando (Lei n° 9.504/1997, art. 91-A, parágrafo único).
- Data em que é vedado a fiscais partidários(as), nos trabalhos de votação, o uso de vestuário padronizado,
sendo-lhes permitido tão só o uso de crachás com o nome e a sigla do partido político ou coligação (Lei n°
9.504/1 997, art. 39-A, § 31).
- Data em que deverá ser afixada, nas partes interna e externa das seções eleitorais e em local visível, cópia
do inteiro teor do disposto no art. 39-A da Lei n° 9.504/97 (Lei n° 9.504/1997, art. 39-A, § 4º).
- Data em que constitui crime o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou
carreata, a arregimentação de eleitor(a) ou a propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie
de propaganda de partidos políticos ou de candidatos(as) e a publicação de novos conteúdos ou o
impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, podendo ser mantidos em funcionamento as

Num. 44656645 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
aplicações e os conteúdos publicados anteriormente (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 5º, incisos I a IV).
- Data em que é permitida a divulgação, a qualquer momento, de pesquisas realizadas em data anterior à
realização das eleições e, a partir das 17h do horário local, a divulgação de pesquisas feitas no dia da
eleição.
- Último dia para o partido político requerer o cancelamento do registro do(a) candidato(a) que dele for
expulso(a), em processo no qual seja assegurada a ampla defesa, com observância das normas estatutárias
(Lei n° 9.504/97, art. 14).
- Último dia para candidatos(as) arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de
arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data (Lei n°
9.504/97, art. 29, § 3º).

06 de outubro – segunda-feira
(1 dia depois)

- Data em que o Juízo Eleitoral é obrigado, até às 12h, sob pena de responsabilidade e multa, a transmitir ao
Tribunal Regional Eleitoral e comunicar aos(às) representantes dos partidos políticos e das coligações o
número de votantes em cada uma das seções sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da Zona
Eleitoral (Código Eleitoral, art. 156).
- Data em que qualquer candidato(a), delegado(a) ou fiscal de partido político, de federação e de coligação
poderá obter cópia do relatório emitido pelo sistema informatizado do qual constem as informações sobre o
número de votantes em cada uma das seções e o total de votantes da Zona Eleitoral, sendo defeso ao Juízo
Eleitoral recusar ou procrastinar a sua entrega ao(à) requerente (Código Eleitoral, art. 156, § 3º).

07 de outubro – terça-feira
(2 dias depois)

- Término do prazo, às 17h, do período de validade do salvo-conduto expedido pelo Juízo Eleitoral ou
presidente da mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
- Término, após às 17h, do período em que nenhum(a) eleitor(a) poderá ser preso(a) ou detido(a) (Código
Eleitoral, art. 236, caput).
08 de outubro – quarta-feira
(3 dias depois)

- Último dia para o(a) mesário(a) que abandonou os trabalhos durante a votação apresentar justificativa ao
Juízo Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, § 4º).

Num. 44656645 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38

09 de outubro – quinta-feira
(4 dias depois)
- Último dia para a proclamação dos(as) candidatos(as) eleitos(as).

10 de outubro – sexta-feira
(5 dias depois)

- Último dia para os(as) candidatos(as), inclusive os(as) a vice-prefeito, e partidos políticos encaminharem
as prestações de contas.
- Último dia em que os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos
Juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e de mandado de
segurança (Lei nº 9.504/97, art. 94, caput).

21 de outubro – terça-feira
(16 dias depois)

- Último dia para o julgamento das prestações de contas dos(as) candidatos(as) eleitos(as) pelo Juízo da
Zona Eleitoral.

24 de outubro – sexta-feira
(19 dias depois)

- Último dia para a diplomação dos(as) eleitos(as).
- Data a partir da qual, se a diplomação não tiver ocorrido anteriormente, o Cartório Eleitoral envolvido e a
Secretaria do Tribunal não mais permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados e as decisões não
mais serão publicadas em cartório ou em sessão.

NOVEMBRO
04 de novembro – terça-feira
(30 dias depois)

Num. 44656645 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38

- Último dia para os(as) candidatos(as), os partidos políticos e as coligações removerem as propagandas
relativas às eleições e promoverem a restauração do bem, se for o caso.
- Último dia para mesário(a) faltoso(a) apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124).

10 de novembro – segunda-feira
(36 dias depois)

- Último dia para a propositura de demandas fundamentadas no artigo 30-A da Lei nº 9.504/97, observado o
prazo de 15 dias da data da diplomação.

DEZEMBRO DE 2025
04 de dezembro – quinta-feira
(60 dias depois)

- Último dia para eleitor(a) que deixou de votar no dia da eleição apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral
(Lei nº 6.091/74, art. 7º).

ABRIL DE 2026
22 de abril – quarta-feira
(180 dias após o último dia para diplomação)

- Data até a qual os(as) candidatos(as) ou os partidos políticos e federações deverão conservar a
documentação concernente às suas contas, desde que não estejam pendentes de julgamento, hipótese na qual
deverão conservá-la até a decisão final (Lei nº 9.504/97, art. 32).

EXTRATO DA ATA

Num. 44656645 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 30/07/2025 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073013300452300000043596006
Número do documento: 25073013300452300000043596006
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/07/2025 14:34:38
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600498-23.2025.6.16.0000 - São João - PARANÁ - RELATOR (A): DES.
SIGURD ROBERTO BENGTSSON - REQUERENTE: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
29.07.2025